Tribunal: CARF
Processo: 15586.000874/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000874/2010-81
ACÓRDÃO
3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
COFINS NÃO CUMULATIVO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE
DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuiçõ
es não cumulativas. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em
29/02/2012, no REsp 1.104.184, julgado no rito do art. 543C do CPC.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuiçõ
es não cumulativas. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em
29/02/2012, no REsp 1.104.184, julgado no rito do art. 543C do CPC.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MPF. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
SÚMULA 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Autos de Infração (AI) de Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de
todos os meses do ano-calendário 2006, no valor total de R$ 1.028.268,39 (multa
de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até 30 de julho de
2010). Os valores estão discriminados em cada AI (fls. 317 a 333).
Os lançamentos tiveram como motivação: falta de recolhimento das referidas
contribuições, decorrente de receitas relativas a juros sobre capital próprio, não
incluídas nas respectivas bases de cálculo.
A ciência quanto aos AIs ocorreu em 23 de agosto de 2010, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 337.
Em 20 de setembro de 2010 foram protocoladas impugnações distintas
relativamente à contribuição para o PIS/Pasep (fls. 339 a 369) e à Cofins (fls. 442 a
472), praticamente idênticas, em que é alegado, em síntese:
a) “ao se observar o Auto de Infração anexo, verifica-se que consta número
incorreto de MPF, vez que foi informado o n.° 0720100/00011/10, quando o
correto seria 07.2.01.00-2010-00011-9. Com isso, não existe um processo
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
3
administrativo n.° 0720100/00011/10 que subsidie o Auto de Infração, o que
impõe sua nulidade”;
b) o MPF deveria ter sido executado até 6 de maio de 2010. Assim, ao final de
agosto de 2010, deveriam ter havido duas prorrogações do MPF-F, o que não
ocorreu.
E o MPF vencido só pode ser prorrogado para a substituição do Auditor-Fiscal.
Ocorreu pois vício formal, o que configura grave lesão a preceito constitucional,
conforme decisão colacionada. Em face disso, o Auto de Infração é nulo;
c) “... toda sociedade empresária exerce suas atividades objetivando lucro e, nesta
ótica, o mesmo interesse é refletido na pessoa dos sócios/acionistas”;
d) para os sócios/acionistas, “a legislação prevê a possibilidade de se reverter
parte do lucro da companhia à pessoa de seu acionista por meio de pagamento de
dividendos.
e) “conforme Maria Helena Diniz em sua obra Dicionário Jurídico; vol.1,
dividendos correspondem a ‘percentagem dos rendimentos ou lucros líquidos
cabíveis aos sócios ou acionistas de uma sociedade, proporcionais ao Capital que
nela tiverem ou ao valor de suas ações ou cotas, distribuídos a cada exercício
social’”.
f) “como forma de evitar prejuízo a acionistas minoritários, a Lei de Sociedades
Anônimas estabeleceu a figura do ‘dividendo obrigatório’, o qual é igualmente
conceituado pela referida doutrinadora como: ‘parcela dos lucros fixados no
estatuto da sociedade anônima que, devem ser obrigatoriamente distribuídos em
cada exercício. Se o estatuto for omisso a respeito, equivalerá a distribuição a 50%
do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: cota
destinada a reserva legal; valor destinado a formação de reservas para
contingências e reversão das constituídas em exercícios anteriores; lucros a
realizar transferidos para a reserva e lucros antes nesta registrados realizados no
exercício. Se houver omissão estatutária, e a Assembléia resolver, alterar o
estatuto para introduzir norma a respeito, o dividendo obrigatório deverá ser
equivalente a, no mínimo, 25% do lucro líquido apurado’”;
g) “na forma da Lei 6.404/76, no caso da Dacasa Financeira S.A. há previsão
estatutária (art. XXVII, parágrafo segundo) de pagamento de dividendos
obrigatórios 25%, e na Dadalto S.A: há previsão (art. 34 do Estatuto, alínea “d”) de
pagamento de mesmo percentual (25%), a titulo de dividendos obrigatórios”;
h) “nesta seara, autores que tratam do tema como - Iudicibus (in Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações, 6° Ed. São Paulo: Atlas, 2003)
conceituam dividendos como direito do acionista de receber obrigatoriamente,
em cada exercício, uma parcela de lucros estabelecida no estatuto”;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
4
i) “mantendo harmonia com a necessidade de se distribuir lucros no exercício aos
sócios, a legislação brasileira aprimorou a figura dos dividendos, criando uma
subespécie desta que passou a ser denominada Juros sobre Capital Próprio”;
j) “também chamados de ‘juros remuneratórios’, os Juros sobre Capital Próprio
(JCP) foram criados pela Lei 9.249/95 e suas alterações, sendo que a Lei 9.430/96
concedeu permissão para dedutibilidade de despesa de JCP da base de cálculo do
IR, e a partir de 1997, tal dedução foi estendida para a CSLL”;
k) os Juros sobre Capital Próprio possui a mesma natureza dos Dividendos, “qual
seja, natureza remuneratória ao sócio por lucro líquido no exercício auferido pela
Pessoa Jurídica”;
l) “... a Lei de S.A. fixou regra exclusiva aplicável apenas às Sociedades Anônimas,
qual seja, obrigação de pagamento de dividendos mínimos; tal obrigação,
ressaltase, não é aplicável a outros tipos societários”;
m) “... toda S.A. tem por lei o dever de pagar dividendos obrigatórios, que no caso
da Dacasa e Dadalto, representam o percentual de 25%”;
n) a Lei no 9.279/95 equiparou os JCP à figura do Dividendo, assim como a
Instrução Normativa no 11/96;
o) “inequivocamente foi criada uma figura específica no art. 9, §7° da Lei
9.279/95, qual seja, o JCP utilizado como Dividendo Obrigatório”;
p) “... a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proferiu a Deliberação n.° 207/96
na qual estabelece que Sociedades Anônimas devem registrar o valor líquido dos
juros sobre o capital próprio diretamente à conta de lucros acumulados, sem
afetar o resultado do exercício e apenas o imposto de renda na fonte respectivo
será reconhecido como despesa”;
q) “... no caso específico em se tratando de Sociedades Anônimas o JCP
distribuído em pagamento aos dividendos obrigatórios, a estes são equiparados, e
como tal, por terem a mesma natureza jurídica, devem ter o mesmo tratamento
jurídico”;
r) em face do artigo 1o da Lei no 10.865/2004, regulamentada pelo Decreto no
5.442/2005, foram “reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídica sujeitas ao regime
de incidência não-cumulativa das referidas contribuições”;
s) “... a exclusão prevista no inciso I, do parágrafo único do artigo 1° do referido
Decreto não é extensível ao JPC pago ou creditado a título de dividendos
obrigatórios, vez que, como já visto, aquele tem a mesma natureza jurídica deste
no caso específico tratado no artigo 292 da LSA”;
t) “... não prospera qualquer distinção no JPC equiparado a dividendo obrigatório
e a figura jurídica do Dividendo propriamente dito e, deste modo, ambos gozam
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
5
de redução de alíquota zero” não podendo prosperar a cobrança de contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins;
u) as contribuições foram apuradas tendo-se em vista o total de receitas auferidas
pela Pessoa Jurídica;
v) a legislação utilizada pelo Auditor-Fiscal para subsidiar a autuação foi revogada
pela Lei no 11.941/2009;
w) a nova base de cálculo das contribuições passou a ser apenas a receita bruta,
“receita total decorrente das atividades-fim da organização, isto é, das atividades
para as quais a empresa foi constituída, segundo seus estatutos ou contrato
social”;
x) e em se tratando a autuada de uma “holding”, “constitui atividade principal
deste tipo de organização a administração e gerenciamento das demais empresas.
Tal atividade tem como faturamento receitas provenientes exclusivamente deste
gerenciamento, quais sejam, pagamentos efetuados pelas controladas em justa
contraprestação a esta administração. Não é por ser uma holding que a mesma
deixa de ter fins lucrativos, e o lucro de uma holding é exatamente a
contraprestação financeira por esta gestão do Grupo”;
y) “fixada a premissa de que a Recorrente como empresa holding tem seu objeto
social no gerenciamento das empresas controladas e que nos termos do artigo 2°
e artigo 3°, caput, da Lei 9.718/98 só deve ser considerado o preciso faturamento
da empresa, e ainda, não constituindo o JCP (Dividendo obrigatório) receita bruta,
haja vista que o mesmo não decorre .de atividade operacional e principal da
empresa holding constata-se que não deve incidir tributação de COFINS sobre tal
receita”;
z) assim, a correta base de cálculo das contribuições em tela é a receita bruta da
pessoa jurídica e não a totalidade das receitas auferidas, restando claro que o
Auditor-Fiscal se equivocou ao considerar os Juros sobre o Capital Próprio
(dividendo obrigatório) como faturamento;
aa) a taxa Selic é imprestável para a correção de tributos ou multas de natureza
tributária;
bb) a Lei 9.250/95 e a Lei no 9.430/96 são inconstitucionais no que tratam da
matéria (aplicação dos juros Selic a tributos e multas dessa natureza);
cc) a aplicação dos dispositivos dessas leis no que tange aos tributos e multas tem
natureza confiscatória, tendo ainda efeito cascata (anatocismo);
dd) quanto aos juros de mora, deve ser aplicado o disposto no artigo 161 do
Código Tributário Nacional, mostrando-se ilegal a capitalização de juros dos
débitos tributários;
ee) a multa imposta no percentual de 75% é irrazoável, desproporcional e tem
natureza confiscatória;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
6
ff) mantida a cobrança dos tributos lançados, requer-se a anulação do Auto de
Infração para que outro seja lavrado, considerando-se o percentual da multa de
20%;
gg) não tendo havido a compensação de valores já pagos, caracteriza-se o excesso
de exação e confisco e, caso ultrapassados os demais argumentos, devem ser
lavrados outros Autos de Infração, deduzindo-se os valores já pagos;
hh) “é pacífica e sedimentada a posição da jurisprudência no sentido de que uma
cobrança se feita de modo abusivo, retira do pseudo devedor a configuração da
mora”;
ii) “é o que novamente ocorre in casu, se ad argumentandum for considerado
devido algum crédito tributário”;
jj) “impugnando a mora em virtude do princípio da eventualidade, se verifica dos
tópicos anteriores que a cobrança feita pelo Fisco está abusiva e incorreta, e nesta
ótica, gera uma cobrança excessiva e confiscatória”.
kk) “sendo excessiva, torna-se indevido seu pagamento no modo exigido pelo
credor (União), justificando, assim, uma recusa do suposto devedor em não
realizar o pagamento”;
ll) “indevida a cobrança, não há que se falar em mora do devedor”;
mm) “... caso seja mantido o entendimento quanto a existência de débito
tributário, se requer a exclusão do montante referente a mora”.
Ao final das impugnações são veiculados os seguintes pedidos:
a) “diante do exposto, vem a Recorrente requerer a anulação do Auto de Infração
em questão, nos termos da fundamentação exposta, afastando a cobrança
impugnada”;
b) “requer, por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto pendente o
processo administrativo, na forma do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional”.
Houve intimação para a comprovação da legitimidade do signatário da
impugnação (fl. 543), cuja resposta e documentos encontram-se às fls. 546 a 558.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
04-47.714 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 04-47.714 - 1a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 11 de fevereiro de 2019
Processo 15586.000874/2010-81
Interessado DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF 27.334.937/0001-50
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. DISPENSABILIDADE.
A inobservância das formalidades relativas ao MPF não tem o condão de
desconstituir os procedimentos fiscais realizados por autoridade competente.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
O valor dos juros sobre o capital próprio compõe a base de cálculo das
contribuições não-cumulativas e deve ser tributado com alíquota positiva, a teor
do art. 1o do Decreto no 5.442/2005 e do decidido pelo STJ no RESP no 1104184,
na sistemática do art. 546-C do CPC.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A taxa Selic foi utilizada por estar prevista expressamente na legislação anterior
aos fatos geradores ocorridos.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
COBRANÇA ABUSIVA. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DA MORA.
Não são excluídos do lançamento valores relativamente aos quais não se
demonstra referirem ao mesmo tributo e ao mesmo período, nem se exclui a
mora demonstrada a pertinência da autuação.
AUTUAÇÃO REFLEXA: COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
8
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.

Nulidade dos autos de infração
Aduz a Recorrente a nulidade dos lançamentos:
a) pela inclusão de um número incorreto de MPF no Auto de Infração;
b) em face de vício formal, tendo-se em vista ter vencido o prazo previsto no MPF,
sem que tivesse havido sua prorrogação.
Ocorre que, apesar das alegações apresentadas pela Recorrente, cumpre ressaltar
que a matéria já encontra-se pacificada no âmbito administrativo. Transcreve-se a Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.
Dessa forma rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito - Da falta de tributação dos recebimentos de JCP
O cerne da questão diz respeito à inclusão dos valores recebidos a título de juros
sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos.
Entretanto, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, a matéria
objeto da presente lide já foi enfrentada pelo STJ no REsp 1.104.184, submetido ao regime do art.
543C do CPC, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando foi decidido pela
incidência das contribuições não cumulativas em relação ao juros sobre capital próprio, conforme
a seguir ementado.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C DO CPC c/c
ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO.
TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO
CONCEITO DE RECEITA BRUTA, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o.
DA LEI 9.718/98 (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS).
POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E
10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
9
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA
PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTE: 1a. TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL. MIN.
JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008. PARECER DO MPF PELO IMPROVIMENTO DO
RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao art.535, II do CPC não
ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites necessários e
com a devida fundamentação. Todas as questões postas a debate foram
efetivamente decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o
manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora
invocada.
2. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a
decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado. Precedente: 1a. Turma, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.08.2011.
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa
jurídica, tal como apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo
estava acompanhado do § 1o., que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo
legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos juros sobre capital próprio JCP no
conceito de receita financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS sobre
ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada
pelo Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento
empreendido pelo art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto
disposto no art. 195 da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada com
as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo
do PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a
edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da
totalidade das receitas incluindo o JCP como base de cálculo do PIS,
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
10
circunstância materializada com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
(grifei).
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em
vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se
refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel.Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543C
do CPC c/c art. 2o., § 1o. da Resolução STJ 8/2008.
Assim, ante os fundamentos acima demonstrados e considerando que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF por força do §2o do artigo 62 do
RICARF, adoto como razão de decidir a citada decisão para o fim de manter a inclusão na base de
cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos dos valores recebidos a título de juros sobre capital
próprio.
Nesse sentido este Conselho já se manifestou a saber:
Numero do processo: 14041.720063/2014-18
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 18 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri May 04 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
COFINS NÃO CUMULATIVO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não
cumulativas. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 29/02/2012,
no REsp 1.104.184, julgado no rito do art. 543C do CPC.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
PIS NÃO CUMULATIVO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.577 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000874/2010-81
11
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não
cumulativas. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 29/02/2012,
no REsp 1.104.184, julgado no rito do art. 543C do CPC.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/12/2011 a 31/12/2011
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA SUMULADA PELO
CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Numero da decisão: 3302-005.399 Decisão: Recurso Voluntário Negado Crédito
Tributário Mantido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. [assinado
digitalmente] Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. [assinado digitalmente]
Maria do Socorro Ferreira Aguiar - Relatora. Participaram da sessão de julgamento
os Conselheiros Paulo Guilherme Déroulède, José Fernandes do Nascimento, José
Renato Pereira de Deus, Maria do Socorro Ferreira Aguiar, Jorge Lima Abud, Diego
Weis Júnior, Raphael Madeira Abad e Walker Araújo.
Nome do relator: MARIA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR

Conclusão
Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 655
DF CARF MF
Original